Tribunal: STJ
Processo: 1016553-53.2017.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597409 - SP (2020/0079491-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: EDIVALDO DAMASCENO SILVA
AGRAVANTE
: EID TERUYUKI MATUO
AGRAVANTE
: EVERALDO VICENTE NOGUEIRA
AGRAVANTE
: MARCOS ROBERTO MENDES DE BRITO
AGRAVANTE
: OSVALDO RODRIGUES
AGRAVANTE
: PAULO BORCATTO JUNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON CARVALHO DE SOUZA
AGRAVANTE
: ROBSON TADEU FERREIRA JÚLIO
AGRAVANTE
: RONALDO BONI
AGRAVANTE
: SIDNEI OLIVEIRA MOREIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADOS
: MAURÍCIO DE ALMEIDA HENÁRIAS - SP120813
THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
NATALIA PEREIRA COVALE - SP302427
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MANDADO
DE SEGURANÇA COLETIVO. TRÂNSITO EM JULGADO.
NECESSIDADE.
1. Consoante o entendimento desta Corte, é necessário aguardar o
trânsito em julgado da sentença em mandado de segurança coletivo
para o ajuizamento da ação de cobrança visando à percepção de
parcelas pretéritas.
2. A Primeira Turma do STJ, por maioria, firmou o entendimento
de que, "ausente o interesse de agir no momento de ajuizamento da
ação, pressuposto processual para o desenvolvimento válido do
processo, não é possível a superação do vício em razão de fato
superveniente, impondo-se aos autores a propositura de nova ação
Documento eletrônico VDA50965531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 6be79633-b88c-44c1-844d-30e03a1c80d2

de cobrança" (AgInt nos EDcl no REsp 1.764.459/SP, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
12/9/2024
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50965531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 6be79633-b88c-44c1-844d-30e03a1c80d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597409 - SP (2020/0079491-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: EDIVALDO DAMASCENO SILVA
AGRAVANTE
: EID TERUYUKI MATUO
AGRAVANTE
: EVERALDO VICENTE NOGUEIRA
AGRAVANTE
: MARCOS ROBERTO MENDES DE BRITO
AGRAVANTE
: OSVALDO RODRIGUES
AGRAVANTE
: PAULO BORCATTO JUNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON CARVALHO DE SOUZA
AGRAVANTE
: ROBSON TADEU FERREIRA JÚLIO
AGRAVANTE
: RONALDO BONI
AGRAVANTE
: SIDNEI OLIVEIRA MOREIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADOS
: MAURÍCIO DE ALMEIDA HENÁRIAS - SP120813
THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
NATALIA PEREIRA COVALE - SP302427
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MANDADO
DE SEGURANÇA COLETIVO. TRÂNSITO EM JULGADO.
NECESSIDADE.
1. Consoante o entendimento desta Corte, é necessário aguardar o
trânsito em julgado da sentença em mandado de segurança coletivo
para o ajuizamento da ação de cobrança visando à percepção de
parcelas pretéritas.
2. A Primeira Turma do STJ, por maioria, firmou o entendimento
de que, "ausente o interesse de agir no momento de ajuizamento da
ação, pressuposto processual para o desenvolvimento válido do
processo, não é possível a superação do vício em razão de fato
superveniente, impondo-se aos autores a propositura de nova ação
Documento eletrônico VDA49681567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/08/2025 16:35:25
Código de Controle do Documento: 0c696446-96fe-46a4-be6a-fb2f7effcfff

de cobrança" (AgInt nos EDcl no REsp 1.764.459/SP, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
12/9/2024
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDIVALDO
DAMASCENO SILVA e OUTROS contra a decisão de e-STJ fls. 817/822, na qual
conheci do agravo de São Paulo Previdência – SPPREV e da Fazenda do Estado de São
Paulo e dei provimento ao recurso especial para julgar extinto o processo sem resolução
do mérito. Ainda, como consequência, julguei prejudicado o recurso de EDIVALDO
DAMASCENO SILVA e OUTROS.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese,
que, com a superveniência do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, não
mais subsiste o aduzido fato impeditivo para o processamento da ação de cobrança.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, a fim de que
seja desprovido o especial da parte adversa, bem como seja julgado o seu recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Consoante anteriormente explicitado, o STJ entende que é
necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença em mandado de segurança coletivo
para o ajuizamento da ação de cobrança que vise à percepção de parcelas pretéritas.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA.
1. A impetração do mandado de segurança interrompe a pretensão de cobrança
dos servidores públicos contra a Fazenda Pública. Assim sendo, somente após
o trânsito em julgado do título em mandado de segurança, é possível demandar
ação ordinária de cobrança contra a Administração Pública visando à cobrança
de parcelas pretéritas ao
que não se venceram há mais de cinco
mandamus
anos. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.836.423/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
.).
21/08/2023

Documento eletrônico VDA49681567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/08/2025 16:35:25
Código de Controle do Documento: 0c696446-96fe-46a4-be6a-fb2f7effcfff

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
POLICIAL MILITAR. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE PRETÉRITOS.
AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM
JULGADO. FALTA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO
VÁLIDOS.
1 - Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por policiais militares
objetivando o recebimento de parcelas pretéritas do quinquênio e sexta-parte
sobre os vencimentos integrais, cujo direito foi reconhecido em mandado de
segurança coletivo. Na sentença, a ação foi julgada improcedente e o Tribunal
a quo, deu parcial provimento ao recurso de apelação dos servidores para
afastar o decreto de prescrição e extinguir o processo, sem resolução de mérito
em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento
válido do processo.
2 - A Corte de origem julgou em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é necessário aguardar o trânsito
em julgado da sentença em mandado de segurança coletivo para o ajuizamento
da ação de cobrança, pretendendo o recebimento de parcelas pretéritas. Nesse
sentido: AgInt no REsp n. 1.889.552/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos Edcl no
4/10/2021
7/10/2021
ARESP 1.390.316/SP, relator Ministro Sergio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, Dje de
; AgInt no REsp 1.748.782/SP, relator
23/9/2019
26/9/2019
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe 1°/3
21/2/2019
/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.747.537/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp
21/2/2019
6/3/2019
1.747.518/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.764.345/SP, relator Ministro Herman
12/02/2019
21/02/2019
Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
28/11/2018
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1.809.880/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.).
13/2/2023
16/2/2023
No caso, o acórdão recorrido, ao entender que "o fato de não ter
ocorrido o trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo não constitui óbice à
demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento" (e-STJ fl. 320) diverge da orientação
aludida, razão pela qual não poderá ser mantido.
Note-se, ademais, que a Primeira Turma do STJ, no julgamento do
AgInt no REsp 1.764.459/SP, por maioria, firmou o entendimento de que, "ausente o
interesse de agir no momento de ajuizamento da ação, pressuposto processual para o
desenvolvimento válido do processo, não é possível a superação do vício em razão de
fato superveniente, impondo-se aos autores a propositura de nova ação de cobrança"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.764.459/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
12/9/2024
Documento eletrônico VDA49681567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/08/2025 16:35:25
Código de Controle do Documento: 0c696446-96fe-46a4-be6a-fb2f7effcfff

No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DIFERENÇAS SALARIAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO AFASTA
A CARÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial 1.764.459/SP (AgInt), em votação por maioria, firmou o
entendimento de que, "ausente o interesse de agir no momento de ajuizamento
da ação, pressuposto processual para o desenvolvimento válido do processo,
não é possível a superação do vício em razão de fato superveniente, impondo-
se aos autores a propositura de nova ação de cobrança" (AgInt nos EDcl no
REsp 1.764.459/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
12/9/2024
2. Considerando que o mandado de segurança coletivo aqui tratado foi
impetrado em
, que a ação de cobrança foi ajuizada em
e
28/8/2008
9/2/2017
que a certificação do trânsito em julgado do writ somente ocorreu em
, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir quando da
28/10/2021
propositura desta ação a impedir o seu prosseguimento, facultando-se aos
autores o direito de ajuizar nova ação de cobrança.
3. Ressalva de entendimento pessoal de que a "impetração do mandado de
segurança é medida que interrompe a fluência do prazo prescricional no
tocante à ação de cobrança das parcelas relativas ao quinquênio anterior à
propositura do remédio constitucional, sendo reiniciada a contagem do prazo
prescricional, pela metade, após o seu trânsito em julgado [...]", e de que,
devido ao "trânsito em julgado do writ, não há óbice que impeça o retorno dos
autos à origem para que se prossiga no julgamento da ação de cobrança" (voto-
vista proferido quando do julgamento do agravo interno interposto no REsp
1.764.459/SP, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
12/9/2024
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.408.254/SP, relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de 22
19/5/2025
/5/2025.).
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49681567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/08/2025 16:35:25
Código de Controle do Documento: 0c696446-96fe-46a4-be6a-fb2f7effcfff

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.597.409 / SP
Número Registro: 2020/0079491-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06005934020088260053 10165535320178260053 6005934020088260053
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDIVALDO DAMASCENO SILVA
AGRAVANTE
: EID TERUYUKI MATUO
AGRAVANTE
: EVERALDO VICENTE NOGUEIRA
AGRAVANTE
: MARCOS ROBERTO MENDES DE BRITO
AGRAVANTE
: OSVALDO RODRIGUES
AGRAVANTE
: PAULO BORCATTO JUNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON CARVALHO DE SOUZA
AGRAVANTE
: ROBSON TADEU FERREIRA JÚLIO
AGRAVANTE
: RONALDO BONI
AGRAVANTE
: SIDNEI OLIVEIRA MOREIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : NATÁLIA PEREIRA COVALE - SP302427
THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
MAURICIO DE ALMEIDA HENARIAS - SP120813
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50754438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: 012e8b98-ce4d-4f1b-af8e-42c4f1c2ddba

AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : MAURÍCIO DE ALMEIDA HENÁRIAS - SP120813
THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
NATALIA PEREIRA COVALE - SP302427
AGRAVADO
: EDIVALDO DAMASCENO SILVA
AGRAVADO
: EID TERUYUKI MATUO
AGRAVADO
: EVERALDO VICENTE NOGUEIRA
AGRAVADO
: MARCOS ROBERTO MENDES DE BRITO
AGRAVADO
: OSVALDO RODRIGUES
AGRAVADO
: PAULO BORCATTO JUNIOR
AGRAVADO
: ROBSON CARVALHO DE SOUZA
AGRAVADO
: ROBSON TADEU FERREIRA JÚLIO
AGRAVADO
: RONALDO BONI
AGRAVADO
: SIDNEI OLIVEIRA MOREIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDIVALDO DAMASCENO SILVA
AGRAVANTE : EID TERUYUKI MATUO
AGRAVANTE : EVERALDO VICENTE NOGUEIRA
AGRAVANTE : MARCOS ROBERTO MENDES DE BRITO
AGRAVANTE : OSVALDO RODRIGUES
AGRAVANTE : PAULO BORCATTO JUNIOR
AGRAVANTE : ROBSON CARVALHO DE SOUZA
AGRAVANTE : ROBSON TADEU FERREIRA JÚLIO
AGRAVANTE : RONALDO BONI
AGRAVANTE : SIDNEI OLIVEIRA MOREIRA
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADOS : MAURÍCIO DE ALMEIDA HENÁRIAS - SP120813
Documento eletrônico VDA50754438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: 012e8b98-ce4d-4f1b-af8e-42c4f1c2ddba

THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
NATALIA PEREIRA COVALE - SP302427
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: 012e8b98-ce4d-4f1b-af8e-42c4f1c2ddba